Tribunal: STM
Processo: 7000291-48.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 303, § 1º, DO CPM (PECULATO DESVIO) E ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). PRELIMINAR DA PGJM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Atualmente se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou de ação penal como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do habeas corpus suscitada pela PGJM. Decisão unânime. Ao contrário do que sustenta o Impetrante, extraem-se dos autos que as decisões questionadas se revelam necessárias para subsidiar as apurações em curso na primeira instância e encontram-se suficientemente fundamentadas. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000291-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILSON TAUIL JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANDRÉ GOMES RODRIGUES ALVES (OAB RJ236929)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
DE DEFESA, DR. ANDRÉ GOMES RODRIGUES ALVES, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000291-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: WILSON TAUIL JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANDRÉ GOMES RODRIGUES ALVES (OAB RJ236929)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 303, § 1º, DO CPM (PECULATO
DESVIO) E ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA).
PRELIMINAR
DA
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE BUSCA E
APREENSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DECISÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Atualmente se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas
Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de
poder na tramitação de inquérito policial ou de ação penal como meio de controle de atos
processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo. Rejeitada a
preliminar de não conhecimento do habeas corpus suscitada pela PGJM. Decisão unânime.
Ao contrário do que sustenta o Impetrante, extraem-se dos autos que as decisões questionadas
se revelam necessárias para subsidiar as apurações em curso na primeira instância e
encontram-se suficientemente fundamentadas. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM, uma vez que se encontram presentes as condições para o regular processamento do
presente writ; e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus por falta
de amparo legal.
Brasília, 27 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogado constituído, em favor do
Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR, que responde às Ações Penais Militares nºs 7001048-
46.2023.7.01.0001 (art. 303, §1º, em concurso com o art. 312, ambos do Código Penal
Militar) e 7000045-22.2024.7.01.0001(art. 303, caput, do Código Penal Militar).
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra o Impetrante, em síntese, que foram instauradas contra o Paciente as
ações penais acima mencionadas, bem como os Pedidos de Busca e Apreensão n° 7000202-
97.2021.7.01.0001 e nº 7000201-15.2021.7.01.0001, a elas relacionadas, com o objetivo de
investigar supostos desvios de combustíveis e de gêneros alimentícios do Centro Tecnológico
do Exército (CTEx), durante o período em que o citado Oficial exerceu as funções de
Ordenador de Despesas e de Chefe da Divisão Administrativa e Fiscal de Contrato do CTEx,
entre os anos de 2014 e 2020.
Alega o Causídico que, em função das investigações, foi requerida pelo MPM a
expedição das ordens judiciais de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo Telemático em
desfavor do Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR, sendo as medidas deferidas pelo Juízo, que
autorizou até mesmo o arrombamento de cofres, com o objetivo de colher elementos
informativos acerca da autoria e da materialidade dos delitos investigados.
Sustenta o Impetrante a nulidade da Decisão que determinou as medidas
judiciais, dado o seu caráter genérico, não estando fundamentada adequadamente quanto à
indispensabilidade das medidas para o êxito das investigações ou da coleta de indícios da
prática criminosa objeto de apuração, de maneira que a busca e a apreensão estatal
deflagrada, mediante indícios, não comprovados, traduz ofensa à intimidade, à vida privada e
à dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 93, IX, e 5º, X, da Lex Magna.
Argumenta que, por derivação, as denúncias e os atos processuais decorrentes
das buscas e das apreensões também são passíveis de nulidades, aplicando-se a Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada, porquanto não restaram observados os requisitos de urgência
ou perigo de ineficácia da medida, negligenciando-se o que preconiza o art. 282, § 3º, do
CPP, aplicável, por analogia, ao feito em epígrafe, verbis:
“ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no
prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias,
permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados
e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa
medida excepcional. - Compulsando detidamente a situação objeto dos autos, percebe-se de
forma clara a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar
excepcional, eis que não restou evidenciada a urgência tampouco o periculum in mora.”.
Ao final, requer o Impetrante:
“1) A concessão, em caráter liminar, da suspensão de toda e qualquer ação penal que tenha
relação com a busca e apreensão em desfavor do Paciente, até julgamento do mérito;
2) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja declarada a
nulidade da Decisão que determinou a busca e apreensão de bens nos autos, por ausência de
fundamentação, com fulcro no art. 93, IX da CF/88, bem como no art. 564, V c/c art. 315, § 2º,
III do CPP e arts. 477 e 500, V, do CPPM;
3) A declaração da nulidade de todos os elementos decorrentes da referida busca e
apreensão, com base no art. 157, § 1º do CPP (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada); e
4) A intimação do impetrante para o dia do julgamento, para que seja realizada sustentação
oral”. (grifo no original.)
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela Decisão de 8/5/2024, a liminar foi indeferida por falta de amparo legal
(Evento 13).
Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM fez uma síntese sobre o andamento das Ações Penais, em
curso naquele Juízo, relativas ao Paciente, destacando a regularidade dos trâmites processuais
(Evento 18).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, opinou:
“preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ, por ter sido utilizado como
sucedâneo recursal, e, no mérito, pela não concessão da ordem, por falta de amparo legal,
diante da inexistência de qualquer vício de abuso de poder ou ilegalidade na decisão
impugnada”. (Evento 21.)
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (PGJM)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de não cabimento do
presente habeas corpus por ausência de amparo constitucional.
Data vênia, não merece prosperar a arguição.
O habeas corpus é uma ação constitucional – art. 5º, LXVIII – de caráter penal,
também prevista nos arts. 466 a 480 do CPPM, destinada a evitar ou cessar violência ou
ameaça à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Contudo, é sabido que, atualmente, tem-se conferido uma maior amplitude e
elasticidade ao manejo do habeas corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível
ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na tramitação de processo, ainda que em fase
de execução, que poderá resultar no cerceamento da liberdade de locomoção do Acusado.
Por essa linha de entendimento, ao contrário do que sustenta o ilustre
parecerista do custos legis, o Habeas Corpus constitui medida idônea para o exame do pleito
do Impetrante, qual seja, a nulidade da Decisão que determinou a busca e a apreensão de bens
nos autos e a quebra de sigilo telemático por ausência de fundamentação. Isso porque,
discute-se se as decisões que determinaram as medidas judiciais em tela não se encontram
adequadamente fundamentadas, dado que possam advir condenação à pena privativa de
liberdade, ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada pela ilegalidade e
contaminar todos os processos (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).
Nessa linha, não é de recusar a idoneidade do habeas corpus contra a decisão
alegadamente não fundamentada ou carente de justa causa.
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM, uma vez que se encontram
presentes as condições para o regular processamento do presente writ.
MÉRITO
In casu, requer o Impetrante seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de
decretar a nulidade da decisão que determinou a busca e a apreensão de bens nos autos, sob a
alegação de ausência de fundamentação da referida decisão, em consonância com o art. 93,
IX da CF/88, bem como o art. 564, V, c/c os arts. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal
e 477 e art. 500, V, do Código de Processo Penal Militar. Pleiteia, ainda, com base no art.
157, § 1º, do CPP (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), a decretação de nulidade de
todos os elementos decorrentes da referida busca e apreensão, eis que considerados ilícitos
por derivação.
O pleito não merece acolhimento, senão vejamos.
Ao prestar informações para o esclarecimento de tudo quanto foi alegado pelo
Impetrante, a autoridade apontada como coatora explicitou o andamento dos feitos
relacionados no presente writ.
Ao contrário do que sustenta o Impetrante, extraem-se dos autos que as decisões
questionadas se revelam necessárias para subsidiar as apurações em curso na primeira
instância e encontram-se suficientemente fundamentadas.
Quanto ao PBAC nº 7000202-97.2021.7.01.0001 (decorrente do IPM nº
7000357-03.2021.7.01.0001), assim justificou a autoridade judiciária:
“No presente caso, a necessidade das medidas se justifica, pois visa a esclarecer os fatos
relacionados a um possível desvio de combustíveis da administração militar, fato típico e
grave, merecedor de maiores esforços à sua apuração, o qual, se comprovado, pode levar à
pena de reclusão para seus infratores. Destaca-se que a busca domiciliar (e a consequente
apreensão de meios de prova), nas presentes circunstâncias, permitirá o colhimento de
elementos informativos acerca da autoria e materialidade criminosas, sendo certo que sua
utilização ocorrerá, somente, para fins de investigação criminal, observando-se o devido
segredo de justiça.”.
Esclareceu, ainda, que a referida decisão atende ao pedido formulado pela
autoridade militar (e ratificado pela presentante do MPM), em toda a sua extensão (evento
01, itens 15 e 41), com base no Art. 172, alíneas "b", "d", "e", "f" e "h", do CPPM,
autorizando-se, por via de consequência, que a autoridade policial (militar ou civil federal),
sob a orientação do Ministério Público Militar, proceda à seguinte busca e apreensão. Tal
pedido foi autorizado, ainda, na forma do Art. 5º, X e XII, da CF de 1988.
Em relação à APM nº 7001048-46.2023.7.01.0001 (decorrente do IPM nº
7000394-30.2021.7.01.0001), o magistrado, observadas as formalidades legais previstas nos
arts. 30 e 77 do Código de Processo Penal Militar, explicitou as razões de fato e de direito
que o levaram a concluir pelo recebimento da exordial acusatória, diante de lastro probatório
mínimo, consubstanciado em vídeos das condutas descritas, fotografias, laudos de avaliação
de prejuízo, bem como farta documentação, havendo, assim, em tese, justa causa para o
processamento da referida ação penal.
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à APM 7000045-22.2024.7.01.0001 (decorrente do IPM nº
7000357-03.2021.7.01.0001), o magistrado valeu-se do lastro probatório concernente aos
abastecimentos ilícitos registrados nos autos, conforme depoimentos obtidos durante a
investigação, bem como da leitura dos mapas de controle diário de combustíveis e dos vales
de fornecimento de combustível. Além disso, identificou indícios de autoria e de
materialidade encontrados nos depoimentos colhidos durante a investigação; nos registros de
entrada e de saída de condomínio; e a partir de diálogos realizados no aplicativo de
mensagens whatsapp, obtidos a partir de quebra de sigilo de dados judicial.
Verifica-se, assim, que não se sustenta o pedido de trancamento das referidas
ações penais, uma vez que as aludidas medidas judiciais foram determinadas com a
observância dos preceitos legais vigentes e na forma do art. 5º, X e XII, da Constituição
Federal, além de atender o devido segredo de justiça.
Com efeito, em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa
causa, está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que sua
ocorrência está na constatação, de imediato, sem maiores indagações, do não envolvimento
do Acusado no fato descrito como delituoso, independentemente de apreciação de provas
passíveis de serem produzidas somente no decorrer da instrução criminal. Além disso, há que
ser demonstrada a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
As decisões em tela fundamentam-se em dispositivos legais específicos que
conferem ao magistrado a competência para determinar referidas medidas cautelares, visando
garantir a efetividade do processo e a preservação de provas relevantes para a instrução do
feito. Ademais, foram observados os princípios constitucionais, garantindo que as medidas
fossem adotadas de forma proporcional e dentro dos limites legais.
De outro lado, na hipótese dos autos, não há dúvida de que os fatos descritos
nas Denúncias, em razão dos deferimentos dos pedidos de busca e apreensão e de quebra de
sigilo telemático, regularmente recebidas por decisões suficientemente fundamentadas,
constituem, em tese, a prática de crimes militares, sendo inquestionável que possuem todos
os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.
Os argumentos defensivos estão a exigir a conveniente apuração por intermédio
do regular contraditório, de sorte que, neste momento, não há elementos para aferir a
existência ou não de justa causa para as ações penais em curso.
Ressalte-se que, só pela leitura das decisões impugnadas, tem-se uma noção da
complexidade fática que envolve o caso em comento, que demandará, por certo, farta análise
documental, provas pericial e testemunhal, além da oitiva de todos os envolvidos.
Certo é que toda a documentação trazida aos autos deverá ser sopesada com os
demais meios de prova, não havendo nenhuma demonstração de abuso ou ilegalidade
consubstanciada na acusação formulada contra o Paciente.
Portanto, de plano, não se observa qualquer plausibilidade jurídica no pedido,
uma vez que a matéria probatória não é incontroversa, necessitando de conveniente apuração
por intermédio do regular contraditório, pois, como já anteriormente afirmado, a via estreita
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova. As Denúncias descrevem os
fatos com as principais circunstâncias, contendo os requisitos legais que permitem o exercício
da mais ampla defesa, não ofendem a lei, nem são obscuras ou contraditórias.
Como bem destacou o presentante do custos legis, in verbis:
“Portanto, nesse momento, não vemos como razoável o pretenso trancamento da ação penal,
bem como dos Pedidos de Busca e Apreensão e de Afastamento do Sigilo Telemático,
porquanto à míngua de situações excepcionais capazes de justificar tal providência.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, consubstancia-se a justa causa
para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de maneira que o seu
trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria em indevida supressão de
instância, bem como em indevida intromissão na lídima atribuição do Parquet Milicien,
violando o princípio do princípio in dubio pro societate.
In casu, a partir da análise do contexto fático-jurídico exposto, não se vê ictu oculi qualquer
violação de direitos e de garantias individuais que seja passível de imediata corrigenda,
considerando ainda que o Paciente “não vem sofrendo restrição em sua liberdade”.
É de conhecimento amplo que, no momento da denúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deve prevalecer a opção pelo recebimento da
denúncia e a consequente instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a
oportunidade de comprovar o alegado preambularmente.
De outro lado, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da
lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada.
Cabe ressaltar que, após a instrução criminal, haverá sempre a probabilidade de
que o Conselho de Justiça conclua que as provas produzidas não são suficientes para a
condenação.
Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362816v3 e do código CRC 880f747e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 1/8/2024, às 17:26:46
7000291-48.2024.7.00.0000
40001362816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR